Tribunal: TJPA
Processo: 0010354-47.2017.8.14.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010354-47.2017.8.14.0059

RECORRENTE: LUIZ ANTONIO PEREIRA BARBOSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º:
0010354-47.2017.8.14.0059

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE SOURE/PA

RECORRENTE:
LUIZ ANTONIO PEREIRA BARBOSA

DEFENSORIA PÚBLICA:
JOANA AURÉLIO DE LIMA

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ARTIGOS 121, §2º, II C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
TESE REJEITADA.
A PRONÚNCIA ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, SENDO SUFICIENTE A EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NOS TERMOS PRECONIZADOS NO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VIGORANDO, NESSA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
NO CASO CONCRETO,
RESTOU INDUBITÁVEL QUE
O RÉU AGREDIU A VÍTIMA COM CHUTES, SOCOS E FACADAS, MOVIDO POR CIÚMES DE SUA EX-COMPANHEIRA
. ASSIM, D
EVE SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, PROFERIDA PELO JUÍZO A
QUO
, HAVENDO NÍTIDA NECESSIDADE QUE O RECORRENTE, SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR.

2. DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
. IMPOSSIBILIDADE.
SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA A CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU SEM QUALQUER AMPARO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
IN CASU,
A VÍTIMA MANTÉM UM RELACIONAMENTO AMOROSO COM A EX-COMPANHEIRA DO RÉU, SENDO, PORTANTO, CONSIDERADO O MEIO DESPROPORCIONAL UTILIZADO PELO ACUSADO PARA SITUAÇÃO CONFLITUOSA. ASSIM,
NÃO HAVENDO TAL CERTEZA NOS AUTOS, NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A PRETENSÃO DA DEFESA, DEVENDO SUA ANÁLISE SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DOS JURADOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

12
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 29 de abril de 2024 e término no dia 07 de
maio
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de maio de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUIZ ANTONIO PEREIRA BARBOSA
,
por intermédio da Defensoria Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única de Soure/PA
(ID nº 15786290), que o
pronunciou
nas sanções punitivas dos
artigos

121, §2º, II c/c 14, II, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 62/64, ID nº 15786284), em síntese, que no dia 20/11/2017, por volta das 02:30 horas, a vítima Raimundo Paulo da Silva Trindade, estava nesta urbe, e tendo ciência disso, o denunciado, após trabalhar como segurança na festividade do Círio de Soure, manteve-se vigilante nas proximidades da residência da nacional Alessandra, sua ex-companheira. A vítima foi atingida por uma paulada na cabeça, golpe que foi desferido pelo denunciado, o qual, continuou agredindo a vítima, com chutes e socos, bem como, a esfaqueou na região do tórax, mesmo depois que ela ficou desacordada, e consequentemente, sem possibilidades de defesa.

Ressalta-se que o denunciado, não conseguiu o seu intento pela chegada de populares no local, o que acarretou sua fuga. A vítima foi socorrida por terceiros que a levaram para o Hospital. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §4º, IV c/c 14, II, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 107/111, ID nº 15786290),
o juiz entendeu pela
pronúncia
do acusado
LUIZ ANTONIO PEREIRA BARBOSA
, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pronunciando-o nas sanções previstas nos artigos

121, §2º, II c/c 14, II do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 123/131, ID nº 15786294),
pugnando pela impronúncia, em razão da inexistência de indícios de autoria, e, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil.

Em
contrarrazões

(fls. 144/148, ID nº 17849168),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida em todos seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 150/154, ID nº 18551128),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

1. DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a
materialidade
do crime restou provada
através do
Boletim de ocorrência (ID n° 15786282), bem como, através do laudo de exame de corpo de delito e as fotos das lesões da vítima (ID n° 15786282), os quais comprovam satisfatoriamente a materialidade do crime contra a vida na sua forma tentada.

Mesmo entendimento aplica-se aos indícios de
autoria
delitiva, configurada através das declarações prestadas na fase de inquérito policial, e em Juízo, pelas testemunhas Alessandra Nascimento da Silva e Fábio Leal da Conceição, bem como, pela vítima Raimundo Paulo Silva Trindade, os quais elucidaram que o recorrente acertou uma paulada na cabeça da vítima, passando em seguida a agredi-lo mediante arma branca (faca), logrando em colocá-lo definitivamente na cena do crime.

Dessa forma, a
través das provas colhidas em juízo, restou indubitável que Luiz Antônio participou
do delito de homicídio qualificado na forma tentada contra a vítima Raimundo Paulo da Silva Trindade.

Assim, d
eve ser mantida a Decisão de Pronúncia, proferida pelo Juízo a
quo
, havendo nítida necessidade que o recorrente, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“(...)
A materialidade
do delito é certa, o que se constata pelo
laudo de laudo de exame de corpo de delito
e fotos juntadas aos autos. Igualmente, os indícios
de autoria
são extraídos do conjunto fático-probatório coligido nos autos, independentemente das justificativas apresentadas pela defesa, pois, os depoimentos da vítima e testemunhas durante a instrução processual foram uníssonos no sentido de que o acusado praticou os crimes que lhe são imputados.

Diante do exposto, não vislumbro a ausência de animus necandi do acusado, a fim de subsidiar decisão de desclassificação do crime ou ter agido sob alguma causa excludente da ilicitude, razão pela qual, aliada ao princípio do
in dubio pro societate
, que rege esta fase processual, entendo por bem pronunciá-los.

Isso porque, nos termos do art. 415 do CPP, o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal ou quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, hipóteses legais não presentes no caso em julgamento.

Como se vê, as provas existentes nos autos geram sérios indícios da prática imputada os réus, fato que justifica que venham a ser julgados pelo Conselho de Sentença, mormente porque, nesta fase processual, repita-se, vige o
princípio in dubio pro societate
.
Desse modo, a pronúncia é cabível, vez que se trata de juízo de admissibilidade, não se exigindo, portanto, a certeza inequívoca
. (...)”.

Evidencia-se que, de acordo com as informações constantes dos autos, restou indubitável que
LUIZ ANTONIO PEREIRA BARBOSA
, atacou a vítima com uma faca, provocando-lhe lesões
.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado os réus a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO TENTADO - RÉU PRONUNCIADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO DESPROVIDO.
1) A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, sendo suficiente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria pela prática do crime de feminicídio tentado, devendo o réu deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos preconizados no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, à luz do princípio
in dubio pro societate
. 2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AP - RSE: 00004161920198030009, Relator: Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO, Data de Julgamento: 08/07/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2. Convém assinalar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate.
3. Na hipótese, a pronúncia fundamentou-se sobretudo no depoimento de testemunhas que apontaram "que a vítima, enquanto estava aguardando atendimento médico, repetia com segurança que o acusado era o responsável pelos disparos que a atingiu". Nesse contexto, a alteração do entendimento das instâncias ordinárias demandaria revolvimento de provas, incabível na via do recurso especial, consoante a Súmula n. 7/STJ. (...) 7. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
1. O artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
3. Contudo, para a sentença de pronúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. 4. No caso, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela confirmação da sentença de pronúncia por visualizar a presença dos elementos indicativos do crime de competência do Tribunal do Júri. 5. Ademais, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, como requer a defesa, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente
.

2.
DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
.

A Defesa requer ainda
que seja excluída a qualificadora do crime de homicídio, sob a alegação de que não houve a caracterização do motivo fútil, uma vez que esta se mostra em desacordo com o acervo de provas.

Do mesmo modo, não tem qualquer procedência a tese subsidiária de decote da qualificadora.

Com efeito, só se admite o decote de qualificadora quando manifestamente improcedente, ou seja, se não existir qualquer dúvida a respeito da sua ocorrência.
In casu,
não havendo tal certeza nos autos, não há como se acolher a pretensão da defesa, devendo sua análise ser submetida à apreciação e deliberação dos jurados.

Nesta fase, não deve ser acolhida tese de desclassificação do delito de homicídio qualificado, para homicídio simples. Necessário que, o Acusado seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, apresentando suas teses, para decisão dos Jurados.

É o

entendimento jurisprudencial a respeito:

DOIS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – PREJUÍZO À DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – INDÍCIOS DA AUTORIA DEMONSTRADOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO – PEDIDO DE RETIRADA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS
. Rejeita-se a preliminar de nulidade de prova produzida, sob o fundamento de quebra da cadeia de custódia da prova, quando houver no processo outros elementos probatórios suficientes e capazes para demonstrar a materialidade delitiva do crime narrado na denúncia. A decisão de pronúncia, fundamentadamente delimita a imputação da prática delitiva, demonstrando com base nas provas até então produzidas a materialidade e indícios suficientes de autoria. Não se permite ao magistrado, nessa fase, analisar profundamente as provas, consoante o parágrafo primeiro do art. 413 do CPP. A sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, enquanto dever - poder do Órgão Jurisdicional competente, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes da participação do Acusado na conduta criminosa, elementos que se percebem presentes in casu. Assim, presentes os requisitos previstos no

artigo 413 do Código de Processo Penal, o caso é de manutenção da sentença de pronúncia. Concernente à qualificadora do motivo fútil, consta da denúncia que os recorrentes concorreram para o homicídio contra a vítima pelo fato desta cobrar de Wesley Chaves Aníbal o pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que lhe havia emprestado, sendo que os recorrentes Everton e Ricardo aderiram às pretensões homicidas de Wesley, cientes de seus motivos, e concordaram em auxilia-lo, mesmo sem terem pessoalmente nenhuma desavença com a mesma. Logo, não se pode afirmar que essa qualificadora seja manifestamente improcedente, sendo certo que o eventual afastamento, em sede de pronúncia, que é mero juízo de admissibilidade, somente pode ocorrer quando totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não traduz a hipótese em testilha. (
TJ-MS - RSE: 00031689620208120002 MS 0003168-96.2020.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 03/12/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2021).

Compulsando os autos, consta-se a existência de indícios suficientes da presença da qualificadora em questão, sobretudo porque a vítima mantém um relacionamento amoroso com a ex-companheira do acusado.

Tais circunstâncias, a
priori
, indica a incidência da qualificadora prevista no inciso I, do §2º, do artigo 121, do Código Penal.

Assim, não há que se falar em exclusão da qualificadora reconhecida na pronúncia (motivo fútil), à qual somente pode ser afastada quando, de forma inequívoca, for absolutamente improcedente, o que não se verifica no caso em tela, pois, encontra-se apoiada no mesmo contexto probatório que serviu de arrimo para a pronúncia do ora recorrente. E, como o afastamento da mesma, tão quanto ocorre com as hipóteses de “absolvição sumária”, “impronúncia” e “desclassificação”, e em respeito ao princípio do juiz natural, necessitam da formação de um juízo de convicção – inviável no caso, pelo que dos autos constam – a submissão da questão à apreciação pelo Corpo de Jurados.

Por fim, quanto ao
prequestionamento acerca da inconstitucionalidade do princípio do
in dubio pro societate
,
discorro que não vislumbro
inconstitucionalidade na aplicação do ora princípio na fase de pronúncia, vez que, ao contrário, está-se preservando a competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º , XXXVIII , d da CF ), considerando que se faz tão somente um mero juízo de admissibilidade na pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir acerca da procedência ou não das imputações feitas aos acusados.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 09/05/2024